Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0700953-62.2021.8.07.0018 DESPACHO A apelante, PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI., apresentou comprovante de pagamento bancário (id. 28031022), mas não juntou a guia de custas correlata ao recurso, não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator